Tribunal: TJMT
Processo: 1008793-53.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1008793-53.2018.8.11.0015 –
APELANTE: MUNICIPIO DE SINOP
APELADO: MARIA STELA DA SILVA HERNANDES
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, em face de sentença proferida pela Primeira Vara Especializada da Comarca de Sinop que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer julgou procedente o pedido inicial para que os entes federados disponibilizem o procedimento cirúrgico de exclusão do rim a Autora diagnosticada com Litiase Renal.
O MUNICÍPIO DE SINOP, por sua vez, recorre, defendendo,o cancelamento dos pagamentos dos honorários sucumbenciais (id. 78672963).
Sem contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id.n.o 91841995).
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que a parte Autora MARIA STELA DA SILVA HERNANDES ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer n 1008793 53 2018 em desfavor do Município de Sinop e do Estado de Mato Grosso, atribuindo ao valor da causa, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). (id. 78671002).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, acolho a preliminar e, de consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora